Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus no 455.097/PR e no Tema Repetitivo no 1.155, consolidou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis do apenado e, portanto, deve ser reconhecido para fins de detração penal.
4. A detração penal, prevista no artigo 42, do Código Penal, não se restringe às hipóteses de prisão provisória, mas alcança outras formas de restrição da liberdade ambulatorial que tenha semelhança com o cumprimento de pena.
5. O monitoramento eletrônico não é condição indispensável para a detração do período de recolhimento domiciliar noturno, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.155.
6. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, garantindo a proporcionalidade e evitando o excesso de execução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 42; Código de Processo Penal, artigo 319, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 455.097/PR, 3a Seção, j. 23.11.2022; STJ, Tema Repetitivo no 1.155, REsp no 1.977.135/SC.